Tribunal: TJMT
Processo: 1082622-02.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082622-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE RIBEIRO DIAS - CPF: 062.655.518-33 (RECORRIDO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SANTOS - CPF: 068.211.541-04 (ADVOGADO), UNIDAS LOCADORA S.A. - CNPJ: 45.736.131/0030-04 (RECORRENTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SINISTRO COM VEÍCULO LOCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA E DA PERDA DA COBERTURA CONTRATUAL. DÍVIDA ILÍQUIDA E INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de sinistro com veículo locado e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais. A dívida foi exigida sem prévia notificação, sem demonstração da culpa do consumidor ou da exclusão da cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de valores decorrentes de sinistro com veículo locado quando não comprovada a culpa do consumidor ou a exclusão da cobertura securitária; e (
ii
) saber se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, em tais condições, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de valores referentes a danos em veículo locado exige prova da culpa do consumidor e da perda da cobertura contratual, o que não restou demonstrado nos autos.

A ausência de certeza e liquidez da dívida, associada à falta de notificação prévia para cobrança, torna indevida a negativação do nome do consumidor.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, sendo o valor arbitrado compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Unidas Locadora S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo do 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação movida por Sérgio Henrique Ribeiro Dias, para declarar a inexistência do débito de R$ 42.601,58
(quarenta e dois mil seiscentos e um reais e cinquenta e oito centavos)
, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
a título de danos morais.

O recorrido
alega que após locar um carro com a recorrente, sofreu um acidente.
Sustentou ter contratado proteção adicional no contrato de locação de veículo, tendo
pago
integralmente o valor da coparticipação prevista.
Meses depois
, foi surpreendido com a negativação de seu nome sem qualquer notificação prévia ou explicação da origem da dívida.

A recorrente, em sua insurgência, alega que o autor teria agido com imprudência, motivo pelo qual teria perdido a cobertura contratual, sendo, assim, legítima a cobrança. Defende a inexistência de dano moral, ou, alternativamente, a redução do quantum fixado.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança e da posterior negativação do nome do consumidor em razão de suposto inadimplemento de dívida originada de sinistro envolvendo veículo locado.

O autor comprovou nos autos que:
O acidente foi
d
evidamente comunicado à empresa;
Quitou a coparticipação prevista contratualmente
em relação a proteção veicular no valor de R$ 5.127,46 (cinco mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos)
;

Foi surpreendido
meses depois
com
negativação em valor elevado (R$ 42.601,58
- quarenta e dois mil seiscentos e um reais e cinquenta e oito centavos
)
, sem que houvesse detalhamento do valor cobrado, notificação formal ou qualquer instrução técnica quanto à alegada perda da proteção.

A empresa, por sua vez,
não apresentou qualquer documento técnico idôneo
— como laudo, relatório de apuração de culpa ou correspondência demonstrando a ciência do consumidor — que comprove:

A
imputação de culpa exclusiva
ao autor;

A
quebra contratual efetiva
que ensejasse a exclusão da cobertura;

A
validade e a origem do montante exigido
.

Assim, verifica-se que a cobrança decorre de
afirmação unilateral
, despida de lastro técnico ou jurídico. Em relação de consumo, essa prática viola o dever de boa-fé objetiva e transparência, pilares do art. 6º, III e VIII, do CDC.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
mostra-se
adequado à extensão do dano, à natureza da infração e à finalidade punitiva e pedagógica da indenização
, sobretudo considerando:

O elevado valor da cobrança
;
A
negligência da empresa
em esclarecer ou instruir o consumidor sobre a dívida;

O tempo
em que o nome permaneceu negativado;

O impacto que tal registro pode causar à honra objetiva e crédito do consumidor.

Portanto,
a sentença deve ser integralmente mantida
, tanto no reconhecimento da inexistência do débito quanto na condenação por dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025